Tribunal: TJPA
Processo: 0035641-45.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035641-45.2015.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCA SOTELINA DE CARVALHO NETO

APELADO: BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ELZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. TERMO FINAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Alzete Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a condenação solidária da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido por Francisca Sotelina de Carvalho Neto. A sentença originária fixou indenização por lucros cessantes no valor de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, de maio a agosto de 2015, além de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O recurso buscava a exclusão ou redução das indenizações, bem como o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. Questões em discussão

2.

As questões em discussão consistem em determinar:

(i) a definição do termo final da indenização por lucros cessantes, se deve corresponder à data da expedição do Habite-se ou à da entrega das chaves ao comprador;

(ii) a configuração de dano moral passível de indenização em razão de inadimplemento contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel;

(iii) a possibilidade de reconhecimento da sucumbência recíproca e da consequente redistribuição dos honorários advocatícios entre as partes.

III. Razões de decidir

3.

A entrega do imóvel ocorreu em 26/08/2015, ultrapassado o prazo contratual com cláusula de tolerância. A jurisprudência do STJ considera que o termo final da mora é a data da entrega das chaves e não da expedição do Habite-se.

4.

A jurisprudência do STJ (Tema 996) reconhece que a não entrega do imóvel no prazo contratual enseja indenização por lucros cessantes, independentemente da comprovação de pagamento de aluguel, dada a presunção de prejuízo.

5.

O valor de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso está em conformidade com padrões jurisprudenciais e mercadológicos, sendo razoável e proporcional.

6.

O dano moral restou caracterizado pela frustração e angústia decorrente do atraso na entrega da unidade habitacional, ultrapassando o mero inadimplemento contratual. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

7.

Quanto à sucumbência, a autora foi vencedora na maior parte de seus pedidos, sendo correta a condenação exclusiva das rés ao pagamento dos honorários, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

8.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada. Não há inovação recursal apta a ensejar modificação da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O termo final para a indenização por lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel corresponde à data da entrega das chaves, não à data da expedição do Habite-se.
2. A indenização por danos morais é devida quando o inadimplemento contratual ultrapassa o mero aborrecimento, frustrando legítimas expectativas do consumidor.
3. A cláusula penal contratual não impede a condenação em lucros cessantes quando seu valor é inferior ao locativo.
4. É cabível a fixação dos honorários advocatícios exclusivamente em desfavor da parte que sucumbiu na maior parte dos pedidos, ainda que parte deles tenha sido julgado improcedente.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §2º; 86; 926; 1.021, §3º;

CC, art. 406;

Súmulas nº 43 e 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 07.02.2012;

STJ, AgInt no REsp 1661238/SP, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.08.2017;

STJ, REsp 2025166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.12.2022;

STJ, Tema 996.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0035641-45.2015.8.14.0006

AGRAVANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA: FRANCISCA SOTELINA DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão monocrática proferida por mim, que julgou parcialmente provido o recurso de apelação para limitar os juros e correção monetária à taxa SELIC, mantendo, todavia, os demais termos da sentença, a qual condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais em razão do suposto atraso na entrega de imóvel.

Narram os autos que A autora/apelada FRANCISCA SOTELINA DE CARVALHO NETO ingressou com a demanda
(ID Num. 17184876)
em desfavor de ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e CAPITAL ROSSI alegando que em 05/08/2014 firmou contrato de compra e venda de imóvel com as rés, referente ao Apartamento nº 204, Torre 16 – Fase 02, do empreendimento "IDEAL BR", situado na Estrada da Pedreirinha, Guanabara, Ananindeua-PA, no valor de R$ 117.491,00 (cento e dezessete mil quatrocentos e noventa e um reais).

Sustenta que a entrega do empreendimento estava prevista para 30/11/2014, com cláusula de tolerância de 180 dias. No entanto, conforme afirma, o imóvel foi entregue somente em 26/08/2015, causando-lhe diversos danos.

Prossegue sustentando ter pago comissão de corretagem, que considera ilegal, pois o contrato não informava o valor total do imóvel, incluindo a comissão. Argumenta que, devido ao atraso na entrega do imóvel, teve que arcar com o custo de moradia em aluguel, durante o período em que não teve acesso à sua propriedade. Afirma ter perdido o usufruto do imóvel durante o período de atraso, causando-lhe prejuízo material.

A autora também alega ter sofrido danos morais em decorrência do atraso na entrega do imóvel, argumentando que a situação lhe causou dissabores e frustrações, afetando sua vida e seu bem-estar.

Requereu ao final a condenação das rés ao pagamento de: lucros cessantes, juros moratórios e multa contratual, a restituição do valor da comissão de corretagem em dobro, indenização por danos morais e honorários advocatícios e despesas processuais.

Certificou-se que, embora os réus tenham sido regularmente citados, não apresentaram contestação no prazo legal
(ID Num. 17184905 - Pág. 16)
, diante do que foi decretada a sua revelia pelo Juízo de origem
(ID Num. 17184906)
.

Após a decretação da revelia, as rés ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

apresentaram contestação ao ID Num. 17184906 - Pág. 4 alegando ter protocolado a defesa nos autos de outro processo por equívoco.

A sentença proferida pelo juízo
a quo

(ID Num. 17184928)
julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora/apelada FRANCISCA SOTELINA DE CARVALHO NETO

condenando as rés, BATIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E CAPITAL ROSSI, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, e danos morais. Transcrevo a parte dispositiva da sentença recorrida:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em face das REQUERIDAS BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, para:

3.1. Condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, afastando o patamar pretendido na inicial, fixando no valor equivalente a 0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso, a partir de MAIO/2015 até a data efetiva de entrega das chaves (26/08/2015), em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre esta verba indenizatória incidirão juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de 01/05/2015 (Súmula nº 43/STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”).

3.2. Condená-las ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”).

3.3. Julgar improcedentes os pedidos de: aplicação de multa decorrente de inversão de cláusula penal; de declaração de nulidade da cláusula 18, ‘f’ do contrato de compra e venda; e de devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem, nos termos da fundamentação exposta.

Em razão da sucumbência mínima da Parte Autora, a Parte Requerida deverá suportar as custas processuais e os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2º CPC), devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Atente-se para cobrança das custas processuais na forma do PAC (Lei Estadual n°. 9.217/2021), que conferiu nova redação ao caput do art. 46 da Lei n° 8.328, de 29 de dezembro de 2015 – Lei de Custas do Estado do Pará, por meio da Resolução n° 20/2021 – TJPA. Expeça-se o necessário.

Por fim, JULGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformada, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs apelação
(ID Num. 17184930)
. Sustenta ser incabível a condenação em lucros cessantes, argumentando que a expedição do Habite-se em 25/02/2015, dentro do prazo de tolerância contratual de 180 dias.

Também impugna a condenação por danos morais, alegando que a autora/apelada não comprovou o sofrimento psicológico causado pelo atraso, e que o mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável.

Além disso, defende a aplicação da taxa Selic para a atualização dos valores indenizatórios, com base no art. 406 do CC, e argumenta que a autora, vencida em grande parte dos seus pedidos, deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o art. 86 do CPC.

Nas contrarrazões de
ID Num. 17184937,
a apelada FRANCISCA SOTELINA DE CARVALHO NETO reitera a existência do atraso na entrega do imóvel, argumentando que a data da entrega das chaves, em 26/08/2015, é a data que marca o efetivo cumprimento da obrigação das rés, e não a data do Habite-se.

A recorrida reitera que a cláusula de tolerância é nula por não constar no quadro resumo do contrato, induzindo o consumidor ao erro. A apelada reforça que o atraso na entrega da casa própria, seu maior sonho, causou-lhe grande frustração e sofrimento psicológico, caracterizando dano moral, além de defender a validade do cálculo dos lucros cessantes realizado pelo juiz.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Inconformada
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs
Agravo Interno
contra decisão monocrática que, em sede de apelação, limitou os juros e correção monetária à taxa SELIC, mantendo, entretanto, a condenação solidária da agravante ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, em razão do alegado atraso na entrega de imóvel. A sentença de origem havia fixado indenização por lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, de maio a agosto de 2015, além de R$ 10.000,00 por danos morais.

Sustenta que o termo final da indenização por lucros cessantes deve ser a
data da expedição do habite-se (25/02/2015)
, e não a da entrega das chaves, argumentando que o documento oficial comprova a conclusão da obra dentro do prazo contratual, inclusive com a cláusula de tolerância de 180 dias reconhecida como válida pela própria sentença.

Com relação aos danos morais, afirma que o valor fixado é excessivo e sem comprovação de abalo extrapatrimonial relevante, defendendo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não justifica a indenização moral.

Por fim, discorda da ausência de condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando que esta obteve êxito apenas parcial, decaindo da maioria dos pedidos. Requer, com base no art. 86 do CPC, o reconhecimento da
sucumbência recíproca
, com fixação de honorários em favor da agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA pleiteia a reforma da sentença alegando que não houve atraso na entrega do imóvel e que o dano moral é indevido, além de pleitear a aplicação da taxa Selic para a atualização dos valores e a condenação da autora em honorários sucumbenciais.

DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL

Considerando-se os efeitos da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, bem como, a partir da análise dos documentos colacionados nos autos, constata-se que a data prevista para a entrega do imóvel adquirido junto à Construtora seria
30/11/2014 (ID Num. 17184881 - Pág. 11)
com previsão expressa de cláusula de tolerância de 180 dias
(ID Num. 17184884 - Pág. 12).

Contudo, a partir do conjunto probatório dos autos,
conclui-se que as chaves foram entregues tão somente em 26/08/2015
.

Assim, verificando-se que o imóvel não foi entregue na data aprazada, mesmo levando-se em consideração o prazo de tolerância, e, ainda,
não havendo comprovação nos autos de causa justificável para o referido atraso
, resta
configurada no caso concreto a mora da empresa-ré
.

Embora a Ré argumente que o Habite-se foi expedido em 25/02/2015, deve-se ressaltar que a data de expedição do Habite-se não é, necessariamente, a data final da entrega do imóvel ao comprador. A data relevante para o cumprimento da obrigação é a data em que as chaves do imóvel foram efetivamente entregues ao comprador. É neste momento que o comprador passa a ter posse e uso do imóvel, assumindo as responsabilidades inerentes à posse e propriedade. E, como já exposto, a partir do conjunto probatório dos autos conclui-se que as chaves foram entregues tão somente em 26/08/2015, caracterizando-se o atraso da Recorrente.

Assim, restou demonstrada a ocorrência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes litigantes. Não restam dúvidas de que a construtora

descumpriu sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, não havendo razão para a sua reforma neste ponto.

DOS LUCROS CESSANTES

Sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como a autora poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo do contrato, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes. II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa. Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso. (AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento da parte autora pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel.

Ademais, em relação à existência de cláusula penal moratória em contrato, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, havendo atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, e se a cláusula penal tiver valor inferior ao do aluguel do bem, o consumidor pode cobrar lucros cessantes. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125. 2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo. 3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ. 5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo. 6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes. 7. Recurso especial provido. (RESP Nº 2025166 – RS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; DJe 16/12/2022)

Ademais, a expedição do habite-se não interfere no cálculo de danos materiais, visto que é comum obra inacabadas já terem o habite-se, não podendo esse fato ser utilizado para a estimativa, mas sim a efetiva entrega das chaves.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. 1. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 3. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E PRAZO FINAL DA MORA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes, ante a impossibilidade de fruição do bem durante o tempo da mora. 2. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior e tendo concluído o Tribunal de origem pela mora contratual da promitente vendedora, com base no exame do contexto fático-probatório dos autos, rever tal premissa atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte. 3. Reconhecida, da mesma forma, pela Corte local a abusividade da cláusula de tolerância, tendo como base o fato de que a relação existente entre a promitente vendedora e o promitente comprador se qualifica como de consumo, com a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, e que o termo final da mora se daria com a efetiva entrega das chaves ao compromissário comprador, impossível o acolhimento da alegação no sentido da validade da referida cláusula, ou mesmo do argumento de que o final da obrigação se daria com o habite-se sem incorrer nos já citados óbices. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1661238 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3º turma, DJe 02/08/2017) grifei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO EM CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. CUMULUAÇÃO COM CLÁSUSULA PENAL MORATÓRIA. TERMO FINAL ENTREGA DEFINITIVA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive afirmou que a inexecução do contrato de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além de lucros cessantes, multa penal moratória contratualmente estipulada, pois o primeiro possui natureza compensatória, enquanto que a segunda ostenta caráter punitivo pelo atraso no cumprimento da obrigação. 2. Desse modo, correta a decisão agravada que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é pratica comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, porque propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado. Tendo o percentual aplicado observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O termo final para indenização dos lucros cessantes, conforme a firme jurisprudência pátria é a data da entrega definitiva do imóvel, por meio da entrega das chaves ao proprietário, e não a data da expedição da Carta Habite-se. 4. Recurso desprovido. (AI 0013066-27.2016.8.14.0000 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO TJPA, RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, DJE 21/02/2017)

Ademais, esse capítulo da sentença recorrida está em sintonia com o precedente qualificado do STJ que deu origem ao Tema 996/STJ, abaixo transcrito, na tese 1.2:

Tema 996/STJ - 1.2: o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.

Desta forma, a monocrática não merece ser reformada neste ponto, pelo que o termo inicial para o período de mora ocorre no fim do prazo de tolerância e o termo final na data do pedido de rescisão ou da entrega das chaves, e não no habite-se.

A respeito do quantum a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o arbitrado a título de lucros cessantes obedeceu aos critérios acima expostos, fixando a indenização nos seguintes termos: “entendo razoável a fixação do equivalente a 0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso, a partir de MAIO/2015 até a data efetiva de entrega das chaves (26/08/2015), em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença”.

Destarte, entendo que o valor determinado na sentença encontra, como já dito, respaldo nas jurisprudências a respeito do tema, não merecendo reforma.

DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia à compradora, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem
MANTER a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

DOS HONORÁRIOS

A sentença condenou as empresas requeridas ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Em suas razões recursais, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA argumenta que a apelada deve arcar com os honorários sucumbenciais, pois foi vencida em grande parte dos seus pedidos.

O art. 86 do CPC, trata da divisão proporcional das despesas processuais quando as partes forem, em parte, vencedoras e vencidas.

Constata-se no caso em análise que a FRANCISCA SOTELINA DE CARVALHO NETO foi vencedora na parte mais significativa de seus pedidos, principalmente levando-se em consideração os valores correspondentes à indenização por danos morais e lucros cessantes.

Além disso, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, percentual que se mostra razoável e em conformidade com os parâmetros fixados pelo art. 85 do CPC.

Assim, mantenho a sentença quanto à condenação da Agravante/Apelante ao pagamento.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025